Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716234-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VIANA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o autor pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que condenou a parte ré a multa por litigância de má-fé, no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa e concedeu um prazo de dez (10) dias para o réu informar o paradeiro do veículo, sob pena de aumentar a multa para vinte por cento (20%). Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão de o condenar em multa por litigância de má-fé, por motivo de frustração da diligência, não tem amparo legal, pois a Constituição Federal determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Destaca que o Decreto-lei no 911/69 determina que, sendo infrutíferas as buscas do veículo, a ação de busca e apreensão pode ser convertida em ação executiva. Logo, a não apreensão do automóvel não impede que o credor receba o valor da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja revogada, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé. E caso não seja esse o entendimento, que o valor da multa fixada seja reduzido ao mínimo possível, e que seu percentual não seja majorado. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, eis que o art. 1015, incisos I e IV, do CPC, estabelecem que cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória e exibição de coisa, como no processo em comento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge, não se encontra previsto no exaustivo rol do art. 1.015, do CPC, a despeito de seu esforço argumentativo, nem se ajusta à tese da taxatividade mitigada, a qual prevê a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). Sobre o tema veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ART. 1.015, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RISCO DE DANO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça interpretou o dispositivo e consolidou sua jurisprudência no sentido de que, apesar de se tratar de rol taxativo, a restrição da interposição do agravo poderia ser mitigada para possibilitar o conhecimento do recurso nos casos em que se demonstre urgência e o risco de ineficácia do julgamento da questão quando da apelação. (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO”. (Acórdão 1223667, 07103109120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destacou-se À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:31:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator